Tribunal: TJMT
Processo: 0004906-03.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004906-03.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SORRISO (JUÍZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), C. E. D. S. D. (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOÃO DA SILVA - CPF: 046.051.404-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS —
CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO
—
COMPROVAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária,
mormente no que se refere a disponibilização de consulta com fonoaudiólogo, imprescindível ao tratamento de criança acometida de distúrbio severo de linguagem.

Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 16610968) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela liminar provisória
.

Na inicial é alegado que:
i
) Carlos Eduardo da Silva, nascido em 2 de setembro de 2014, apresenta
distúrbio severo de linguagem
; e,
ii
) necessita se submeter ao tratamento com fonoaudiólogo, por tempo indeterminado.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso providenciem o tratamento com fonoaudiólogo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 18360456), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos versados na inicial, para, condenar os requeridos a disponibilizar tratamento fonoaudiológico, ao infante Carlos Eduardo da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento da saúde sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para o cumprimento da decisão judicial, em coso de descumprimento.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao ressarcimento das custas, vez que estas não foram adiantadas (art. 18, Lei no 7.347/1985).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Constituição Federal veda ao Ministério Público a percepção de verba honorária (art. 128, § 5o, II, ‘a’).

Por se tratar de condenação em obrigação de fazer, portanto, de valor incerto, a presente decisão está sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, não sendo aplicável ao caso a disposição contida no § 3o do referido artigo. Inteligência da Súmula no 490 do STJ.

Destarte, decorrido o prazo para recursos voluntários e não havendo manifestação das partes, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. [...] (Id. 16610968, fls. 5/6).

Carlos Eduardo da Silva, nascido em 2 de setembro de 2014, apresenta
distúrbio severo de linguagem
, razão pela qual necessita se submeter ao tratamento com fonoaudiólogo, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

O relatório médico demonstra a necessidade de a criança ser submetida ao tratamento com fonoaudiólogo:

[...] Carlos Eduardo compareceu neste consultório, na presença dos pais José Paulo e Viviane, para avaliação fonoaudiológica. Como instrumento para hipótese diagnóstica, foi aplicado o PROC – protocolo de observação comportamental e o protocolo ADL – Avaliação do Desenvolvimento da Linguagem. O PROC propõe a avaliação do desenvolvimento comunicativo cognitivo infantil. O ADL é um instrumento clínico, prático e eficiente para avaliar a aquisição e o desenvolvimento do conteúdo e da estrutura da linguagem para crianças na faixa etária de um ano a seis anos e onze meses. A administração é individual e avalia os domínios receptivos e expressivos da linguagem.

Segundo o PROC,
as habilidades comunicativas da criança estão presentes através da intenção, do início da interação, da resposta ao interlocutor. As funções comunicativas são instrumental e de protesto. Os meios utilizados para se comunicar são através de vocalizações não articuladas e articuladas com entonação da língua, gestos simbólicos e palavras isoladas. Com relação a linguagem, a mesma refere-se somente a situação imediata e concreta. Com relação a compreensão verbal, a criança compreende ordens situacionais com uma ação, não acompanhadas de gestos. Carlos explora os objetos por meio de poucas ações, faz uso convencional dos objetos, manipulados sem uma devida organização dos mesmos. Imita gestos/movimentos visíveis e não visíveis no próprio corpo, além de imitar algumas sílabas, algumas onomatopeias e uma ou outra palavra
.

NO ADL, a linguagem receptiva teve como base o intervalo de idade compreendido entre 2 anos e 6 meses a 2 anos e 11 meses, quando esta deveria iniciar na idade de 3 anos.
Por conta da dificuldade com a fala, aliada ao atraso de linguagem receptiva, a criança classificou-se na faixa de um distúrbio severo de linguagem
.

Diante dos resultados obtidos nesta avaliação, no histórico familiar, nos exames realizados anteriormente, há evidências de que Carlos Eduardo apresenta DEL (Distúrbio Específico de Linguagem)
.

Portanto, faz-se necessário acompanhamento fonoaudiológico, com posteriores reavaliações, por tempo indeterminado
. [...]. (Id. 1609995, fls. 1/2). [sem negrito no original]

Por outro lado, é de se anotar que o Enunciado no 2 da III Jornada de Direito de Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe que: “
Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em tutela provisória ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório e prescrição médicos a serem apresentados preferencialmente ao executor da medida, no prazo legal ou naquele fixado pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida
.”

Logo, faz-se necessário que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença para determinar que de seis em seis meses, o autor ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020